Tribunal: TJBA
Processo: 8004286-55.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004286-55.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACESSO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. ART. 23, II, DA CF. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PLEITO DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA AJUIZADA CONTRA ESTADO E MUNICÍPIO. SÚMULA 421 DO STJ. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO APENAS DO ENTE FEDERATIVO DIVERSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento quanto ao cabimento dos honorários sucumbenciais no caso de extinção processual por perda superveniente do objeto, considerando o princípio da causalidade. tendo a parte ré dado causa ao ajuizamento da presente demanda, em razão da negativa de consulta médica e medicamentos em favor da parte autora, impositiva a condenação em honorários sucumbenciais A Súmula 421 do STJ preceitua que: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso. Condenação do Município de Itabuna ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria pública, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com esteio nos §§2 e 8º, do art. 85, do CPC, tendo me vista que se trata de causa de baixa complexidade, ausência de realização de audiência de instrução e curta duração processual por perda superveniente do objeto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004286-55.2019.8.05.0113 , da Comarca de Itabuna, em que figuram, como Apelante- a Defensoria Pública do Estado da Bahia, e como Apelados- o Estado da Bahia e o Município de Itabuna. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso de Apelação para condenar o Município de Itabuna ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais a favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do voto da relatora. Salvador, . 7